Tribunal: STF
Processo: HC 271538
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. REVISÃO CRIMINAL. PROVA NOVA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
 
1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 3.003.116/SP (e-doc. 11).
 
2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, definitivamente, a  17 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, no regime fechado, pela prática dos crimes dos arts. 217-A (estupro de vulnerável) e 218-A (satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente) do Código Penal.
 
4. Inconformada, a defesa interpôs revisão criminal no Tribunal de Justiça, que a julgou improcedente (e-doc. 13). Contra essa decisão, foi interposto o mencionado recurso especial no STJ.
 
5. Neste habeas corpus, a impetrante argui a ilegalidade do fundamento adotado pelas instâncias anteriores para afastar a validade da prova nova apresentada pela defesa, consistente em declaração da própria vítima, formalizada por ata notarial. Sustenta que não há qualquer previsão legal que condicione a validade da prova nova, para fins de revisão criminal, à prévia realização de audiência de justificação. Articula que a prova apresentada não se trata de mera declaração unilateral desprovida de formalidade, mas sim de um documento público lavrado perante um tabelião, agente delegado do Estado cuja atuação é revestida de fé pública.

6. Requer, no âmbito liminar, a suspensão dos efeitos da condenação, com a consequente expedição de alvará de soltura a fim de que o paciente possa aguardar em liberdade o julgamento final do presente writ. No mérito, busca o reconhecimento da “nulidade do fundamento utilizado para afastar a prova nova, determinando-se o seu regular reconhecimento e valoração, independentemente da realização de audiência de justificação”.

É o relatório.
 
Decido.

7. No caso, ao julgar improcedente a revisão criminal ajuizada pela defesa e manter a condenação do paciente, o Tribunal de Justiça assentou:

“No mérito, não cabe falar em absolvição do requerente que, portanto, foi sim justamente condenado pelos tristes crimes em pauta.
Como amplamente debatido nas duas instâncias de julgamento e bem documentado seja na sentença, seja no acórdão que substancialmente a confirmou, não há qualquer dúvida seja a respeito da existência dos fatos, seja a respeito de sua devida imputação de autoria sobre os ombros do requerente, ainda que ele bradasse sua inconvincente inocência por depoimentos nem sempre coincidentes de inocência.
Segundo a imputação, em meados de 2010, enquanto motorista do veículo de transporte de alunos portadores de necessidades especiais, e sempre de modo continuado, o requente obrigou as meninas F. e E., respectivamente com 12 e 11 anos de idade, a presenciar cenas de conjunção carnal e atos libidinosos, consistentes em assistir vídeos pornográficos desde um laptop e também cenas de revistas dessa ordem, além do que submeteu a primeira a práticas de atos libidinosos, passando as mãos no corpo e genitália da pequena adolescente e obrigando-a a tocar em seu pênis.
As vítimas, durante a instrução, confirmaram amplamente os fatos e, como bem frisou o acórdão condenatório, sob a batuta do e. Des. Laerte Morrone, a palavra das ofendidas, produzida ao longo da investigação originária nesse tema sempre merece a maior credibilidade.
(...)
Como ainda confirmou o acórdão, os depoimentos das vítimas vieram sim, no caso, sustentados pelos depoimentos de R. que, embora não tenha presenciado os fatos, confirmou sim ter ouvido de sua filha F. o relato das ofensas a sua dignidade sexual. Já atestemunha E., tia da ofendida E., também confirmou sim a notícia dos fatos que obteve dessa última vítima, assim como negou E. ter então qualquer problema de relacionamento ou conflito com o requerente da presente ação revisional.
Outras testemunhas, embora não tivessem visto os fatos que, aliás, comumente são mesmo praticados à distância do olhar de terceiros, confirmaram, por sua vez, seja a existência do aventado laptop, seja a presença de revista pornográficas no veículo em que o réu viajava com as crianças (foi o caso das testemunhas H. e A.).
O laudo pericial realizado no laptop do acusado, por sua vez, positivou definitivamente que, na memória eletrônica do aparelho, havia o registro de 139 imagens e dois vídeos de conteúdo pornográfico (fls. 114-120).
Registre-se, aliás, ser absolutamente inviável, desnecessária e inadmissível a pretensão da peça inicial de esclarecimentos, aditamentos ou refazimento do exame pericial apenas porque os peritos, há tantos anos, encontraram dificuldades de acesso à memória do aparelho. Nesse sentido, o pedido inicial da presente ação de revisão criminal é, data venia, totalmente descabido e não tem a menor razão de ser.
A esse respeito, cabe advertir que a instrução não há de ter por base a inventividade imaginosa e criativa da parte, senão anecessidade estrita da investigação. Sempre possível, é claro, inventar por razão cerebrina algum novo meio, mas nem sempre é necessário e assim tão fácil explicar e instituir o objeto da prova, notadamente quando já definitivamente esgotado e satisfeito por todo um procedimento, aliás, demorado e exaustivo. A partir disso, a prova perde razão de ser. Esvazia-se e torna-se inócua. Seu indeferimento, então, não apenas não implica cerceamento como, aliás, se faz imperioso e mesmo reclamado daquele que preside o procedimento(STJ 5ª T AgRg no HC 934.135/SE Rel. Joel Ilan Paciornik j. 19.11.2024). Daí, pois, não serem oportunas, nem devidas, nem razoáveis, diligências simplesmente desnecessárias e protelatórias.
Veja-se também que, sempre como bem apontou o acórdão da relatoria do Des. Laerte Morrone, o relatório social de fls. 13-14 consignou sim que a vítima F., que tristemente apresenta necessidades especiais, relatava sim práticas libidinosas bem atribuídas ao requerente que, ademais, exibiu sim imagens pornográficas a essa então pequena adolescente.
Enfim, e como se disse na sala de julgamentos da 14ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça: Trata-se, pois, de um manancial probatório denso a assentar a acusação (fls. 398). Afinal, o relato do requerente que buscou atribuir as acusações a ressentimentos da mãe da vítima F. por um relacionamento extraconjugal do requerente com ela mostrou-se de todo inconsistente, tal como, outra vez, bem raciocinado quando da condenação originária (fls. 400). Veja-se que não se trata de acusações somente de uma, senão de duas crianças em desfavor do requerente, de sorte que essa linha de defesa não semostra minimamente sustentável, até porque a incriminação, como se viu, foi sustentada por todo um quadro amplo de provas que, no caso, foi confirmado até mesmo por perícia no laptop do próprio requerente.
Registre-se também que a aventada declaração subsequente de F., formalizada em Cartório extrajudicial em 29 de janeiro de 2024 (fls. 17-18 destes autos de revisão criminal), não altera em nada esse quadro. Referida declaração, posto isolada e lacônica, não tem o condão de derrogar todo o repertório de provas harmônicas que fundaram a condenação do requerente, acima já bem solidificado em elementos oriundos das mais diversas fontes de convicção. Veja-se que sequer o procedimento de justificação foi deferido na origem ou por este Tribunal de Justiça em sede de habeas corpus então impetrada. Da mesma forma, apreciando a matéria, o próprio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento definitivo do tema, entendeu que realmente não era o caso de proceder à justificação para nova oitiva da vítima, assim apontando (5ª T AgRg no RHC 202.630/SP Rel. Reynaldo Soares da Fonseca j. 23.09.2024 trânsito em julgado em 14.10.2024):
(...)
Ou seja, não apenas não era o caso de se proceder à justificação para nova oitiva da vítima F. como, de resto, sequer teria o documento de fls. 17-18, posto impróprio, a menor capacidade de alterar a condenação do requerente à vista do cabal quadro incriminatório já suficientemente forte em seu desfavor.
Diante de tudo isso, o que temos na presente ação de revisão criminal é, afinal, uma mera e inócua tentativa de rediscutir temas já vencidos e rejeitados por duas instâncias de julgamento quando, na origem, foi bem definida a responsabilidade criminal do requerente.” (e-doc. 13, p. 6-15, grifos nossos)

8. A 5ª Turma do STJ, no ato apontado como coator, corroborou a ótica em acórdão assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISAO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. PRECLUSÃO. SÚMULA N. 2847 DO STF. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. PROVAS PARA A CONDENAÇÃO E FALHA NA PERÍCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. NECESSIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O acórdão estadual afastou a tese de nulidade em razão da deficiência da defesa técnica, anotando, dentre outros fundamentos, a preclusão da matéria. A defesa alega no presente recurso que ‘a inadmissão do recurso especial na origem não se baseou na alegada preclusão da matéria, mas apenas na suposta necessidade de revolvimento probatório.’. A razões recursais estão dissociadas do fundamento da decisão. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
2. A alegação de condenação ou de absolvição, por si só, não pode ser considerada como prejuízo, sendo necessária a demonstração de que a nulidade, caso não tivesse ocorrido, teria alterado o resultado do julgamento.
3. As teses relacionadas à fragilidade probatória não prescinde do revolvimento fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula n. 7 do STJ.
4. A nova prova oral apta a embasar a revisão criminal é aquela produzida por meio do procedimento de justificação criminal, não servindo para tanto a declaração da vítima constante de escritura pública firmada perante tabelião. A propósito: AgRg no HC n. 1.025.920/MG, desta Relatoria, DJEN de 10/9/2025.
5. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 11)

9. Entendo que as conclusões alcançadas pelas instâncias antecedentes foram corretas, pois a dúvida suscitada pelas declarações de uma das vítimas, independente se feita ou não em audiência de justificação, é insuficiente para infirmar um conjunto probatório robusto e harmônico. O Tribunal estadual destacou, além dos relatos das duas vítimas, os depoimentos de testemunhas que confirmaram a existência de laptop e de revistas pornográficas no veículo em que o paciente transportava as crianças, assim como o laudo pericial realizado no aparelho que atestou que na memória eletrônica havia o registro de imagens e vídeos de conteúdo pornográfico.

10. A revisão criminal não é uma segunda oportunidade de julgamento da causa. Cumpre ao requerente desconstituir, de maneira inequívoca, título condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada.  A criação de dúvida, ainda que razoável, não é suficiente, pois, como se sabe, a essa altura não prevalece o princípio da presunção de inocência —vigente somente até o trânsito em julgado, por expressa previsão constitucional, art. 5º, inc. LVII, CRFB—, muito menos a regra probatória do in dubio pro reo que dele decorre. Nesse sentido, cito abalizada doutrina:

“Portanto, considerando que a revisão criminal só pode ser ajuizada após a formação do trânsito em julgado em torno de decisão condenatória ou absolutória imprópria, a ela não se aplica a regra probatória do in dubio pro reo. Na verdade, em sede de revisão criminal, aplica-se o in dubio contra reum, porquanto o que ocorre é verdadeira inversão do ônus da prova em relação à regra normal vigente no âmbito do processo penal condenatório (in dubio pro reo).”1

11. No mesmo sentido, destaca Badaró: 

“(...) o in dubio pro reo é uma regra de julgamento para solução de dúvida sobre fato relevante cuja aplicabilidade, do ponto de vista da dinâmica processual, não pode atingir situações em que já há uma sentença penal condenatória transitada em julgado. A partir deste momento, a situação subjetiva do condenado não permite mais qualquer dúvida. Há certeza do direito de punir do Estado, salvo de houver rescisão da coisa julgada.”2

12. A esse respeito, o Supremo tem entendimento no sentido de que “é do peticionário, em sede de revisão criminal, o ônus de destruir a presunção de veracidade e de certeza que decorre da sentença penal condenatória transitada em julgado”. (HC n° 68.437/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Celso de Mello, j. 19/02/1991, p. 15/03/1991). Sendo assim, entendo ausente ilegalidade.

13. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 

Publique-se.

Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator